Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733197-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS ANTONIO BONFIM MARQUES APELADO: HERMINIO JOSE GALINDO D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido deduzido pelo apelante na petição de ID 46488914, uma vez que o processo está incluído na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 23/05 a 30/05). Ademais, o deferimento da pretensão do apelante poderia dar ensejo a tumulto processual. Portanto, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se o apelante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator